Tribunal: TJES
Processo: 5005448-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005448-93.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TELINO DE LIMA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005448-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: TELINO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. TESE FIRMADA PELO STJ EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1161). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Telino de Lima contra decisão da Juíza da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de livramento condicional por ausência do requisito subjetivo exigido pelo art. 83, III, do Código Penal.

O recorrente sustenta que preenche os requisitos necessários ao benefício e requer sua concessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos subjetivos necessários para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 83 do Código Penal estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, sendo imprescindível a comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena.

O histórico prisional do agravante revela a prática de falta grave durante o cumprimento da pena, o que levou à regressão do regime prisional, evidenciando a ausência do requisito subjetivo exigido pela norma.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1161 (REsp n. 1.970.217/MG), firmou entendimento de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do condenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo alinha-se ao entendimento do STJ, reforçando que a ausência de comportamento satisfatório impede a concessão do livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu o livramento condicional.

Tese de julgamento
:

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do condenado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1161.

A prática de falta grave durante a execução da pena impede a concessão do benefício, mesmo que o requisito temporal esteja preenchido.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 83, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023 (Tema 1161).

TJES, Agravo de Execução Penal, 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, Rel. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Primeira Câmara Criminal, j. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005448-93.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: TELINO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução

interposto por
TELINO DE LIMA
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

Compulsando os autos, noto que a magistrada
a quo,
na decisão 303.1, deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
CONSTA na aba “Incidentes Concedidos ”no sistema SEEU registro de HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE, conforme Decisão do evento 258.1. É sabido que para a concessão do livramento condicional a lei exige comportamento satisfatório ao longo da execução penal. Portanto, não apresentou comportamento satisfatório durante a execução de sua pena. Desta forma, INDEFIRO a concessão do livramento condicional
[
...
]”.

Insta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO
D
E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5011632-36.2023.8.08.0000
, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
a
Substitut
a
: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
5
/01/202
4
).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)